Tribunal: TJSP
Processo: 1500294-58.2021.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Tráfico de drogas – Recurso defensivo e ministerial – Materialidade e autoria comprovadas – Sentença condenatória mantida – Pleito ministerial para recrudescimento das penas-base e exasperação do aumento em razão da reincidência específica – Possibilidade – Enorme quantidade de entorpecente apreendido e natureza nociva (crack e cocaína ) – Reincidência específica que deve ser majorada com

Ementa:
Tráfico de drogas – Recurso defensivo e ministerial – Materialidade e autoria comprovadas – Sentença condenatória mantida – Pleito ministerial para recrudescimento das penas-base e exasperação do aumento em razão da reincidência específica – Possibilidade – Enorme quantidade de entorpecente apreendido e natureza nociva (crack e cocaína ) – Reincidência específica que deve ser majorada com mais rigor - Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Quantidade e natureza da droga apreendida e outras evidências de que o réu se dedique à atividade criminosa a afastar o benefício - Incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, V da Lei 11343/06, pois caracterizado o tráfico interestadual pelos depoimentos das testemunhas policiais - Regime inicial fechado mantido – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou o sursis penal - Recurso defensivo improvido – Recurso ministerial provido.